Tribunal: STF
Processo: ARE 1369305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO PARA A INVESTIDURA NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA -



    Candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, ficando no cadastro de remanescentes - Alegação de que foi convocada para assumir cargo temporário - Pretensão de ser nomeada e assumir cargo efetivo - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma - Descabimento - Mera expectativa de direito, diante do número de vagas previsto no edital do certame (quarenta) e da classificação da apelante (512ª) - Ademais, o fato de ter sido convocada para assumir cargo temporário não prejudica a ordem classificatória para o cargo efetivo - Ausência de vícios a serem sanados - Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Prorrogação da validade do concurso - Discricionariedade da Administração quanto à nomeação dos aprovados durante o prazo de validade do certame - Ausência de violação a direito líquido e certo - Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Sentença mantida - Recurso não provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º inciso III; 5º incisos XXII e XXIII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente